Tribunal: TJBA
Processo: 0801802-17.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0801802-17.2015.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s): FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA, VICTOR NORMAN ALIOTO APELADO: BAHIA FORT PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA Advogado(s):FERNANDO LUCIO CHEQUER FREIRE DE SOUZA, BRUNO SANTOS SOUSA, RAFAELA RIBEIRO SOUSA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL NA BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO PARA PROVEITO ECONÔMICO. VALOR INCONTROVERSO DECLARADO QUITADO E VALOR DA MULTA RESCISÓRIA ANULADA PELA SENTENÇA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora Embargante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em erro material ao manter a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ estabelece ordem de preferência para a fixação da base de cálculo dos honorários: (i) valor da condenação; (ii) proveito econômico obtido; (iii) valor da causa; e (iv) apreciação equitativa. 4. No caso em apreço, como não houve condenação líquida, é cabível adotar como base de cálculo o proveito econômico obtido, que abrange tanto o valor declarado quitado quanto a multa contratual cuja cobrança foi anulada. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos nos autos do recurso principal de n. 0801802-17.2015.8.05.0274, em que figuram como Embargante TELEFONICA BRASIL S.A. e como Embargada BAHIA FORT PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.